Tribunal: TJMT
Processo: 0006327-80.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0006327-80.2018.8.11.0055
RECORRENTE(S): NEIVA NOVELLO ARGENTA
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento e não de pagamento, da GRU no 3159288, id. 115778473,o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça”. (id. 116362986).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça